Tribunal: TJES
Processo: 5015299-51.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015299-51.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL ROSSINI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, ambos os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 2519559 e ID. 2519562).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
(ID. 2519452),

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia, para que fique comprovado que os documentos apresentados e a assinatura no referido contrato não são do 2º recorrente;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o contrato está amparado na legalidade;
d)
que houve contratação por meio de assinatura contratual do 2º recorrente;
e)
que, com a formalização do contrato, o valor foi liberado para o 2º recorrente;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que não há que se falar em restituição em dobro;
i)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado.

O 2º recorrente
(JOSÉ MIGUEL ROSSINI)
interpôs recurso inominado (ID. 2519551), sustentando em síntese:
a)
que não acostou o comprovante de recolhimento de preparo pois faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser parcialmente reformada;
c)
que foi vítima da contratação de empréstimo consignado fraudulento;
d)
que o juiz
a quo
o condenou a devolver todos os valores disponibilizados em sua conta, e que tal devolução é incorreta, visto que nunca solicitou tais valores e que a sentença declarou tais contratos inexistentes;
e)
que o juízo
a quo
reconheceu a restituição em dobro apenas de um desconto;
f)
que resta inconformado com o valor da condenação em danos morais, entendendo o valor como insignificante e devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2519488).

Em que pese a preliminar de incompetência dos juizados especiais, rejeito-a. Isso porque
não há que se falar em necessidade de prova pericial grafotécnica
1
, pois nos autos restou identificado visivelmente que há discrepância na assinatura do 2º recorrente nas “Cédulas de Crédito Bancário" (IDs. 2519506; 2519507 e 2519508) se comparada à assinatura aposta na procuração judicial (ID. 2519382), e no documento de identificação (ID. 2519484).

Ademais, verifico que as referidas “Cédulas de Crédito Bancário" indicadas constam a informação de que o 2º recorrente assinou os supostos documentos na cidades de Vitória/ES e Vila Velha/ES, contudo, conforme comprovante de residência juntado aos autos, restou comprovado que ele reside na Comarca da Serra/ES, não restando crível que ela tenha realizado a contratação em outra cidade.

Desta forma, tal situação cumulada com o fato de que foi possível a verificação de que a assinatura constante no contrato juntado aos autos pelo recorrente é diversa da assinatura da recorrida nos demais documentos mencionados, é desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo 2º recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, além de danos morais.

É fato incontroverso que o 2º recorrente não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o 1º recorrente, a instituição financeira, não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois, o documento juntado com o fito de comprovar o vínculo entre as partes foi visivelmente assinado por qualquer pessoa que não seja o 2º recorrente, haja vista a discrepância nas assinaturas, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por negligência do 1º recorrente, o 2º recorrente foi envolvido numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo 1º recorrente.

Por outro lado, a instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pelo 2º recorrente e que este se beneficiou dos valores disponibilizados, transferidos para conta bancária de sua titularidade, conforme comprovado nos IDs 2519513; 2519514 e 2519515 .

Ao revés do alegado pelo 1º recorrente, o que se observa nos autos é que o 2º recorrente não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda, pois sequer foi juntado aos autos um contrato com sua assinatura. Porém, recebeu os respectivos valores em sua conta bancária.

Ademais, aduz o 2º recorrente que não é seu dever a devolução dos valores disponibilizados, por meio dos contratos impugnados, em sua conta pessoal, posto que tais quantias nunca foram solicitadas por ele.

Contudo, tal alegação não deve prosperar. Com a comprovação nos autos de que os valores relativos aos contratos impugnados foram depositados em sua conta, é dever do 2º requerente restituí-los, nos termos da sentença do juiz
a quo,
vedando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Destarte, uma vez que é fato incontroverso a ausência de relação jurídica, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da recorrida devem ser restituídos, de forma simples
2

,

pois não vislumbro a má-fé por parte da instituição bancária.

Ademais, o recorrido deve proceder também com a devolução do valor restante, disposto em sua conta bancária (R$ 3.994,15), ficando o recorrente autorizado a realizar a compensação.

Quanto aos danos morais
3
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser mantido em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional ao caso em apreço, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença tão somente para que a
restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do 2º recorrente seja feita de forma simples e não em dobro
, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSÉ MIGUEL ROSSINI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ao
BANCO PAN S/A,
eis que restou vencedor em seu recurso.

Condeno o recorrente
JOSÉ MIGUEL ROSSINI
em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
[...] convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

3
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO 2º RECORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO PELO
BANCO PAN S/A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO POR
JOSÉ MIGUEL ROSSINI
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.